Tribunal: TJDFT
Processo: 0750786-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processo : 0750786-64.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida no cumprimento de sentença (id. 255047363 dos autos originários n. 0054758-37.2012.8.07.0001), que indeferiu o pedido de autorização para ingresso de corretor avaliador particular em imóveis penhorados localizados fora do Distrito Federal, sob o fundamento de que a avaliação dos bens deve ser realizada mediante carta precatória. Eis o teor da decisão agravada: Em que pese os argumentos bem lançados pelo exequente no ID 251281955, esta magistrada não pode determinar qualquer medida constritiva a ser cumprida noutra Comarca, sem a expedição da carta precatória em referência, sob pena de se invadir a competência daquele Juízo. Assim, INTIMEM-SE os credores para promoverem o andamento do feito, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. A exequente-agravante sustenta que a exigência imposta pelo juízo a quo gera ônus processual desproporcional e inviabiliza materialmente o prosseguimento da execução, tendo em vista que a simples distribuição da carta precatória na comarca de destino implica custas superiores a R$ 26.000,00, o que afronta o princípio da efetividade da execução. Alega que a decisão agravada incorre em equívoco ao confundir ato jurisdicional ou constritivo com ato meramente técnico. Aduz que a avaliação realizada por corretor particular constitui atividade de natureza privada, amparada na independência técnica prevista no art. 156, § 1o, do CPC, e que não envolve exercício de poder coercitivo. Assevera que o ingresso do profissional no imóvel não configura invasão de competência, não se exigindo a expedição de carta precatória para tanto. Diz que a exigência de carta precatória ofende os princípios da economia e da efetividade processual, pois impõe formalidade excessiva e inútil, que retarda o andamento da execução e compromete o atingimento de sua finalidade. Reforça ser possível a cooperação direta entre juízos, de modo que, ainda que se entendesse necessária alguma forma de comunicação com o juízo local, esta poderia ocorrer sem a expedição de carta precatória, por meio eletrônico, já que o ato solicitado não possui natureza coercitiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ou ativo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos termos do art. 845, § 1o, do CPC, independentemente da localização dos bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando: (i) tratando-se de bens imóveis, for apresentada certidão da respectiva matrícula; ou (ii) tratando-se de veículos, for apresentada certidão que ateste sua existência. Atendidos tais requisitos, dispensa-se a expedição de carta precatória, que constitui medida subsidiária, conforme o art. 845, § 2o, do CPC. Vejamos a redação: Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. § 2o Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1o, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. Sobre o tema, leciona abalizada doutrina[1]: Segundo estabelece o art. 845, caput, do CPC/2015, “efetuar-se-á a penhora onde quer que se encontrem os bens, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros” (cf. também art. 790, III, do CPC/2015). Considera-se desnecessária requisição prévia do juiz ao chefe da repartição pública onde estiver o bem, pois este não pode se opor à medida executiva ou esconder os bens do executado (cf. Araken de Assis, Manual da execução cit., n. 234.4, p. 590). Se o executado não tiver bens no foro do processo, a penhora realizar-se-á por carta, cf. § 2.o do art. 845 do CPC/2015. Tal disposição “justifica-se à vista do caráter territorial da jurisdição pátria, segundo o qual um determinado órgão judiciário só está autorizado a exercer sua jurisdição nos limites do foro para qual está investido” (STJ, REsp 1.276.128/SP, 3.a T., j. 17.09.2013, Rel. Ministra Nancy Andrighi). Essa regra, no entanto, comporta várias exceções (cf. comentário a seguir). No caso de imóveis e veículos automotores, basta, para a realização da penhora, a apresentação da certidão de registro respectiva (art. 845, § 1.o, do CPC/2015; o § 4.o do art. 659 do CPC/1973 continha disposição semelhante, mas restrita a imóveis). É desnecessária, nesse caso, a expedição de carta precatória (cf. § 2.o do art. 845 do CPC/2015). Decidiu-se, quanto à penhora de veículo automotor: “[...]. 3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado. 4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, § 1o). 5. Por força do art. 845, §1o, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência. 6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15. 7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário” (STJ, REsp n. 2.016.739/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.T., j. 29/11/2022). (grifado) Ao interpretar o art. 845 do CPC/2015, o STJ firmou entendimento de que o § 1o do referido dispositivo atribui ao juízo da execução competência para decidir sobre a penhora, avaliação e alienação de imóveis ou veículos, dispensando-se a expedição de carta precatória. A medida prevista no art. 845, § 2o, do CPC aplica-se apenas subsidiariamente, quando não for possível a realização da penhora por termo nos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. PENHORA, AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL SITUADO EM OUTRA COMARCA. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 845, § 1o, DO CPC/2015. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. ART. 845, § 2o, DO CPC/2015. 1. Ação de execução de garantia hipotecária, ajuizada em 27/07/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/05/2020 e concluso ao gabinete em 10/10/2021. 2. O propósito recursal é decidir qual é o Juízo competente para decidir sobre a penhora de imóveis situados fora da comarca da execução, cujas certidões de matrícula foram apresentadas nos autos. 3. De acordo com o art. 845, § 1o, do CPC/2015, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando (I) se tratar de bens imóveis ou veículos automotores; e (II) for apresentada a certidão da respectiva matrícula do imóvel ou a certidão que ateste a existência do veículo. 4. Nessa hipótese, a competência para decidir sobre a penhora, avaliação e alienação dos imóveis ou veículos será do próprio Juízo da execução, sendo desnecessária a expedição de carta precatória na forma do art. 845, § 2o, do CPC/2015, que se aplica apenas quando não for possível a realização da penhora nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. 5. Hipótese em que se trata de penhora de imóveis situados fora da comarca da execução e houve a apresentação das certidões atualizadas das matrículas. Competência do Juízo da execução. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.997.723/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022. Grifado.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. PENHORA. AVALIAÇÃO. ALIENAÇÃO. BEM MÓVEL SITUADO EM OUTRA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso. II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a competência para decidir sobre a penhora, avaliação e alienação dos imóveis ou veículos será do próprio Juízo da execução, sendo desnecessária a expedição de carta precatória na forma do art. 845, § 2o, do CPC/2015, que se aplica apenas quando não for possível a realização da penhora nos termos do § 1o do mesmo dispositivo" (REsp n. 1.997.723/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de violação ao direito à intimidade e vida privada da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. III. Dispositivo 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.544.161/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025. Grifado.) No presente caso, os imóveis estão situados em Lucena/PB e a penhora foi realizada por termo nos autos (ids. 19631834 e 19631864 na origem). Após frustrada a tentativa de alienação judicial, em razão do tempo decorrido, foi deferida nova avaliação dos bens, inicialmente, por oficial de justiça, com a expedição de carta precatória (id. 224386254 na origem). Diante do valor das custas/taxa judiciária (R$ 26.825,02) para o processamento da carta precatória, a exequente-agravante pediu que a avaliação dos imóveis fosse realizada por corretor particular indicado (id. 236777227 na origem), o que foi deferido (id. 246609075 na origem). A agravante, então, pediu a expedição de autorização judicial específica, “a fim de que o corretor particular possa adentrar os imóveis penhorados, para fins de avaliação” (ids. 248769613 e 251281955 na origem), mas o juízo a quo indeferiu o pedido por considerar inviável “determinar qualquer medida constritiva a ser cumprida noutra Comarca, sem a expedição da carta precatória em referência, sob pena de se invadir a competência daquele Juízo” (id. 255047363 na origem). No entanto, tratando-se de simples autorização judicial para permitir o acesso de corretor de imóveis particular com a finalidade de avaliar o bem penhorado, inexiste, ao menos em um primeiro momento, necessidade de expedição de carta precatória. Com efeito, o executado submete-se à jurisdição do juízo da execução, e a medida requerida prescinde de intervenção ou utilização do aparato estatal ou judicial da unidade federativa em que se situam os bens objeto da constrição. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, inexiste periculum in mora em se aguardar o julgamento colegiado, o que constitui regra nesta instância. O simples arquivamento provisório dos autos de origem não configura risco de lesão, uma vez que poderão ser desarquivados em caso de provimento do agravo de instrumento ou quando houver indicação de bens à penhora. Ademais, conforme informado pela própria agravante, a penhora permanece averbada na matrícula dos imóveis (id. 218639737 nos autos originários), circunstância que, a priori, preserva seus direitos de preferência e de crédito. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v9/page/RL-1.165)